Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-64.2011.8.14.0200
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000108-64.2011.8.14.0200

AGRAVANTE: JEAN FABRIZIO DA CONCEICAO SENA, CESAR UBIRACY BENTES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso e
special
, com alegação de nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu em relação à oitiva das testemunhas.

2. A parte agravante invocou os arts. 400 do CPP e 499 do CPPM, requerendo a remessa dos autos ao STJ.
Verificado
e
rro material no cabeçalho pela indicação de “recurso
extraordinário”, e com base nos
fundamentos invocados, o recurso foi recebido como agravo interno em recurso especial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inversão da ordem do interrogatório do réu em relação à oitiva das testemunhas acarreta nulidade processual, ainda que não demonstrado prejuízo e não arguida a tempo pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1114, segundo a qual a inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP — interrogatório do réu como último ato da instrução — sujeita-se à preclusão e à demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade.

5. O acórdão recorrido consignou que a fase instrutória já se encontrava encerrada ao tempo da publicação da decisão paradigma e que foi observado o procedimento especial do art. 302 do CPPM, o que afasta a alegada nulidade.

6. Conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), a nulidade processual, inclusive absoluta, exige demonstração efetiva de prejuízo, o que não foi comprovado pela parte agravante.

7. A jurisprudência do STJ reitera a necessidade de arguição tempestiva e demonstração de prejuízo para reconhecimento da nulidade em caso de inversão da ordem dos atos instrutórios.

8. O princípio da
instrumentalidade das formas
justifica o recebimento do agravo interno em recurso extraordinário como agravo interno em recurso
especial, quando evidenciado o erro na indicação do recurso cabível, sem prejuízo à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu em relação às testemunhas somente pode ser reconhecida se houver arguição tempestiva e demonstração efetiva de prejuízo à defesa.

2. A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo impedem o reconhecimento da nulidade, mesmo em alegações de violação a princípios constitucionais.

3. A aplicação do princípio da especialidade justifica a adoção do rito previsto no CPPM, quando cabível, afastando a incidência do art. 400 do CPP.

4. Possível o
recebimento de recurso interposto com erro
material
na indicação da via recursal, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade e ausente prejuízo à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, 563 e 571, I e II; CPPM, arts. 302 e 499.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.946.472/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.756.522/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
22
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
11 a 18 de junho de
2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

A parte agravante denominou sua peça de “
agravo interno em recurso extraordinário
”
(ID 22827953)
, n
o entanto, conforme
se
lê
d
as razões expostas pelo agravante, e
corrigindo possível erro material,
de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, recebe-se como
agravo interno em recurso especial.

A decisão
(ID 21949934) que negou seguimento ao recurso e
special
(art. 1.030, I, do CPC)
e contra a qual se insurge o agravante, aplicou ao caso a tese do Tema 1114/STJ.

Alegou
a parte agravante
que
o interrogatório do réu
deveria ser o último ato da instrução criminal e que a ausência de arguição tempestiva sobre a nulidade, por parte da defesa do acusado
,
não poderia servir de obstáculo à implementação dos princípios constitucionais
da ampla defesa e contraditório,
pois a lógica processual deve
ria
priorizar a justiça em detrimento de mera formalidade
. Requereu, assim, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, considerando que a decisão impugnada envolve a interpretação de normas processuais.

Finalizou apontando a violação ao art. 499, do CPPM pois, dado o prejuízo sofrido pelo acusado, necessária a declaração de nulidade e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público
apresentou as contrarrazões (ID
23796264
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

O agravante mencionou, no início da peça, que se tratava de agravo em recurso extraordinário, porém
,
tecendo seus argumentos com base na legislação infraconstitucional, em especial em relação ao art. 4
00
, do CPP
c/c art. 499, do CPPM
, além de requerer a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
.

Desta feita, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas
, da ampla defesa e da efetividade do processo,
entende-se o recurso

como

agravo
interno
em recurso especial
.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver reconhecida a
violação do art. 400, do CPPM para, como afirmado pelo agravante,
reconhecer prejuízo à defesa com a consequente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

A decisão
monocrática
que negou segui
mento ao recurso especial
, analisando a alegação de violação ao art. 400 do CPPM,
aplicou a parte final da tese do
Tema 1114/STJ (REsp n.º 1933759)
assim disposta:

"O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.
O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu".

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso especial, a turma julgadora reconheceu que não foram demonstrados os prejuízos alegados pelo agravante, consignando que:

“Com efeito, evidencia-se que o último ato instrutório praticado nos presentes autos foi a realização de audiência de oitiva da testemunha de defesa Alexandre Ferreira da Silva, ocorrida em 23.06.2016, portanto, ao tempo da publicação da decisão paradigma, isto é, em 03.08.2016, a ação penal em questão já se encontrava com a fase instrutória encerrada, hipótese em que se ponderou não ser recomendável a aplicação do aludido art. 400 do CPP, evitando-se a instabilidade e revisão de casos julgados, prevalecendo, in casu, o princípio da especialidade, com a aplicação do procedimento disciplinado no art. 302 do CPPM[1], observado pelo magistrado condutor do feito

É oportuno rememorar, ainda, que, no campo das nulidades, vigora na sistemática processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual, o reconhecimento das nulidades, inclusive as de natureza absoluta, demanda a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte (não demonstradas de forma concreta pelos recorrentes), sem o qual, prevalece o princípio da instrumentalidade das formas.” (acórdão ID 16462445, 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Neste sentido,
a decisão monocrática apontou
que o Superior Tribunal de Justiça já analisou a questão da inversão da ordem prevista no art. 400, do CPP, indicando que a nulidade resultante está condicionada à preclusão e à demonstração de prejuízo, conforme se lê na transcrição da tese vinculante acima descrita.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a aplicação da
mencionada
tese. Vide:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TEMA REPETITIVO N. 1.114. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.121. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. ANÁLISE FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n. 1114 -, fixou a tese de que: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu (REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023).

2. O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial assente nesta Corte Superior, pois,
embora se verifique a inversão da ordem do interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória, inviável o reconhecimento da apontada nulidade considerando que houve a preclusão da matéria, não suscitada no momento oportuno, assim como não houve a pertinente demonstração do prejuízo ao recorrente.

3. Desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias que, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório, concluíram pela condenação do acusado pela
pratica
do crime de estupro de vulnerável, na forma consumada, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.756.522/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID 21949934), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

A
pós escoado o prazo recurs
al, retornem os autos para análise do agravo em recurso especial interposto pelo réu
JEAN FABRIZIO DA CONCEICAO SENA
(ID n.º
22468042
).

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 23/06/2025